Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-83.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706032-83.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Determino à Secretaria que retifique os dados constantes no PJE para que as publicações sejam efetuadas em nome do causídico mencionado na petição de ID 77288887 (inclusive realizando a retificação do cadastramento antes da publicação desta decisão). Por outro lado, dada a ciência inequívoca da publicação anterior, ante o teor da petição de ID 77917897, indefiro o pedido de republicação do ato que deu ciência às partes da data da sessão designada para o julgamento do recurso interposto. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora